Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DESPACHO Considerando a informação constante na Certidão registrada sob id no 17227222 e após consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte ré, ora agravada, outorgou poderes ao advogado RONEI LACERDA DE ANDRADE, OAB/DF 29104, consoante instrumentos constantes nos autos do cumprimento de sentença (Id 11135762). Assim, cadastre-se o nome do patrono nos presentes autos. Na sequência, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do despacho de id 15853252. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 01 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator